Tribunal: TJPA
Processo: 0802233-04.2022.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4291 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0802233-04.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CABIMENTO EM MATÉRIA PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO INSTAURADO PARA APURAR CRIME DOLOSO CONTRA VIDA DE CIVIL PRATICADO POR MILITAR. CONDUTA POLICIAL COBERTA POR CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE OS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. INADMISSÃO DO INCIDENTE.

1. É cabível o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em matéria penal e processual penal militar. Precedente do STM.

2. A admissão do IRDR está condicionada ao preenchimento simultâneo dos requisitos encartados no art. 976, I e II, do CPC, donde se extrai a necessidade de que o suscitante demonstre que a mesma questão de direito obteve soluções jurisdicionais díspares, a indicar o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica proscrito pela legislação de regência.

3. A jurisprudência placitada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a competência do Tribunal do Júri para determinar o arquivamento de inquérito instaurado para apurar suposta prática de crime doloso contra a vida de civil, cometido por militar em serviço, na hipótese em que a investigação tenha concluído que o agente público agiu sob causa excludente de ilicitude.

4. Acórdão com posicionamento isolado sobre a questão controvertida é insuficiente para elidir o entendimento unânime sedimentado em todos os órgãos fracionários do Tribunal, máxime quando o prolator do posicionamento minoritário refluiu em julgamentos posteriores de modo a acompanhar a corrente majoritária.

5. Ausente o risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica ante a inexistência de divergência jurisprudencial, não há interesse que justifique a propositura de IRDR, tampouco a sua recepção como Incidente de Assunção de Competência. Inteligência do art. 947, §4º, do CPC.

6. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do
TRIBUNAL PLENO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 01 a 08 de junho de 2022,
sob a Presidência da Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, por unanimidade de votos, em
NÃO ADMITIR
o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 01 de junho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
proposto pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, LUCAS DO CARMO DE JESUS, com espeque no art. 976 e ss. do CPC e 188 e ss. do RITJPA.

Em inicial, o suscitante pleiteia a uniformização de entendimento do Poder Judiciário paraense sobre questão de direito relativa à competência para apreciar pedido de arquivamento de inquérito policial militar instaurado para apurar suposta prática de crime doloso contra a vida praticado por militar estadual em serviço contra civil, na hipótese em que a investigação tenha concluído que o agente público agiu sob causa excludente de ilicitude, a fim de deliberar se cabe à Justiça Militar Estadual ou à Vara do Tribunal do Júri do local da ocorrência do fato, diante da existência de decisões judiciais divergentes sobre o tema.

O processo paradigma selecionado corresponde ao RESE 0004156-51.2020.8.14.0200, oriundo de procedimento inquisitorial deflagrado para investigar as circunstâncias da morte de vítima civil durante ação de policiais militares. Na espécie, o inquérito foi conclusivo no sentido de que os policiais investigados agiram em legítima defesa, de modo que o Ministério Público Militar, com fulcro no art. 25, §2º, do CPPM, requereu o arquivamento do expediente ao Juízo recorrido.

Ao examinar o requerimento, o magistrado entendeu pela incompetência da Justiça Militar Estadual para arquivar o inquérito, e determinou a remessa dos autos ao juízo criminal comum (Tribunal do Júri), fundamentando a declinatória nos termos do art. 125, §4º, da CF/88, art. 9º, parágrafo único, do CPM, e art. 82, caput e §2º do CPPM, conforme decisão de ID n. 8319908 (Pág. 17). Na sequência, o órgão ministerial recorreu em sentido estrito da interlocutória, argumentando que o arquivamento dos autos pelo Tribunal do Júri somente seria possível caso a conduta dos policiais não estivesse coberta por causa excludente de ilicitude. Nesse particular, o Ministério Público sustentou que a insubsistência da imputação de homicídio doloso afasta a necessidade de encaminhamento dos autos à Justiça Comum, remanescendo, portanto, a competência da Justiça Militar para arquivar o feito.

O suscitante informa que o Ministério Público Militar, por meio da 2ª Promotoria de Justiça, tem recorrido insistentemente das decisões declinatórias em referência. Indica a existência de 173 recursos em sentido estrito versando sobre o tema, interpostos com o mesmo objeto do processo paradigma, os quais serão submetidos à apreciação desta Corte de Justiça. No ponto, destaca que a jurisprudência deste Tribunal diverge quanto a questão de direito implicada, vez que há decisões que mantêm a competência da Justiça Comum para apreciar o pedido de arquivamento (vide
RESE n. 0003613-82.2019.8.14.0200
, Rel. Desembargador Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 09/12/2020), e pronunciamento jurisdicional em sentido contrário fixando a competência para arquivar os autos inquisitoriais em favor da Justiça Militar Estadual (vide
RESE n. 0003727-55.2018.814.0200
, Rel. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019).

Diante desse cenário, o requerente assesta que a controvérsia sobre a competência jurisdicional para arquivamento do inquérito é tema relevante e unicamente de direito, de grande repercussão social e interesse público, que se repete em múltiplas demandas e representa risco à isonomia e à segurança jurídica, destacando, outrossim, que a questão ainda não foi afetada em Tribunal Superior. Nesse espeque, após discorrer sobre a presença dos pressupostos de admissibilidade, pugna pela admissão do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), ou pelo seu recebimento, por força do princípio da fungibilidade, como Incidente de Assunção de Competência (IAC), postulando pelo julgamento do processo paradigmático e resolução pelo Tribunal Pleno desta Corte Estadual, para fins de uniformizar o entendimento acerca da seguinte questão jurídica:

“Compete à Justiça Militar Estadual ou à Vara do Tribunal do Júri de onde ocorreram os fatos apreciar pedido de arquivamento de inquérito policial militar instaurado para investigar possível crime doloso contra vida praticado por militar estadual contra civil (policial ou bombeiro militar), em virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude, a luz das disposições contidas nos artigos 125, §§4º e 5º da Constituição Federal, e 82, §2º do Código Penal Militar (sic)”
(ID n. 8319874 – Pág. 8).

Em complemento, o magistrado suscitante requer a suspensão de todos os recursos em sentido estrito pendentes de julgamento no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 1º ou 2º Graus, e que contenham a mesma questão controvertida, de modo a evitar a prática de atos processuais desnecessários, conforme autoriza o art. 982, I, do CPC. Registra, por fim, que os autos estão instruídos com: 1) Certidão da Secretaria do juízo comprovando o elevado número de casos versando sobre o tema; 2) Cópia integral dos autos do processo número 0004156-51.2020.814.0200 (caso paradigma) e 3) Cópia dos acórdãos proferidos nos autos 0003613-82.2019.814.0200 e 0003727-55.2018.814.0200, representativos do dissenso jurisprudencial.

Por determinação da Vice-Presidência desta Corte de Justiça Estadual, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do TJPA (NUGEPNAC) informou que “após pesquisa na base de dados da repercussão geral, dos recursos repetitivos, dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e dos incidentes de assunção de competência, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não foram encontrados, até esta data, temas/teses” cuja matéria discutida corresponda à hipótese retratada nos presentes autos (ID n. 8410163).

É o relatório.

VOTO

Assinalo, de plano, que o exame de admissibilidade deste Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – ou de sua possível recepção como Incidente de Assunção de Competência –, não é obstaculizado pela aparente fronteira epistemológica que separa as categorias próprias do Direito Processual Civil e do Direito Penal e Processual Penal Militar. Isso porque, embora o IRDR esteja delineado no CPC/2015, sem previsão correspondente no CPPM, tanto o Superior Tribunal de Justiça, em
obiter dictum
, (
AgInt na Pet n. 11.838/MS
, págs. 27-28, Rel. Ministra Laurita Vaz, Rel. para o acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 10/09/2019, cf.
https://bit.ly/3lKzcUM
), quanto o Superior Tribunal Militar, já sinalizaram pela aplicabilidade da sistemática de julgamento de casos repetitivos na seara penal.

A esse propósito, em decisão de admissibilidade, o STM consignou que o Código de Processo Civil funciona
“como norma procedimental geral, a ser aplicada tanto nos processos cíveis, como nos trabalhistas e penais”
, tendo a Corte Castrense salientado que
“por ser necessária a utilização de instrumentos procedimentais criados com o intuito de assegurar a isonomia e a segurança jurídica não só no âmbito cível, como sobretudo no criminal, a ausência de previsão específica sobre o tema na legislação procedimental castrense não poderia servir de limite à garantia dos princípios expostos, bem como ao amplo acesso ao Poder Judiciário”
(STM,
IRDR n. 7000425-51.2019.7.00.00000,
Rel. Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Plenário, DJ 16/05/2019, cf.
https://bit.ly/3wTFExM
). Nessa linha intelectiva, valho-me do método de integração normativa encartado no art. 3º, “e”, do CPPM para, em consonância com o entendimento placitado pelo Superior Tribunal Militar, entender cabível o manejo de IRDR nos processos criminais militares.

Erigida essa premissa, é relevante ter presente que o IRDR integra o microssistema de formação e aplicação de precedentes obrigatórios, do qual também fazem parte os recursos repetitivos e o incidente de assunção de competência. Consoante clarifica Luiz Guilherme Marinoni, “o incidente de resolução de demandas repetitivas surgiu como meio para facilitar e acelerar a resolução de demandas múltiplas, que dependem da análise e decisão de uma ‘mesma’ questão de direito (art. 976, I, do CPC/2015). Pretendeu-se igualmente evitar decisões diferentes para uma mesma questão, frisando-se que a instauração do incidente depende de ‘risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica’ (art. 976, II, do CPC/2015)” (MARINONI, Luiz Guilherme.
Incidente de resolução de demandas repetitivas: decisão de questão idêntica x precedente
. São Paulo:Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 17).

Em essência, são quatro os requisitos de admissibilidade do IRDR.

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, ao analisarem o enunciado normativo do art. 976 do CPC, sumariam que “o IRDR somente é cabível se
(a) houver efetiva repetição de processos e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, (b) a questão for unicamente de direito e (c) houver causa pendente no tribunal
”. Os autores salientam, ainda, que a ausência de qualquer um desses pressupostos “inviabiliza a instauração de IRDR. Não é sem razão, aliás, que o art. 976 do CPC utiliza a expressão
simultaneamente,
a exigir a confluência de todos esses requisitos”. Por fim, os mesmos doutrinadores enfatizam a existência de um requisito negativo, a saber: “
não cabe o IRDR quando já afetado, no tribunal superior, recurso representativo da controvérsia para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva (art. 976, §4º, CPC)”
(DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de Direito Processual Civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal – 18ª ed. rev. atual. e ampl. Salvador:Juspodivm, 2021, p. 787/790).

Ao lume dessas considerações preambulares, tenho que o suscitante demonstrou satisfatoriamente que é parte legítima para requerer a instauração do IRDR nos termos do art. 977, I, do CPC, e igualmente instruiu o pedido com os documentos necessários ao manejo do incidente, conforme prescreve o art. 977, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Registro que o caso paradigma, RESE n. 0004156-51.2020.8.14.0200, está em ordem para ser julgado por este Tribunal, e contém questão exclusivamente de direito replicada em quase duas centenas de procedimentos sob a jurisdição desta Corte (vide ID n. 8319878). O tema que se objetiva uniformizar não foi objeto de afetação a Tribunal Superior (cf. ID 8410163), de modo que também está preenchido o requisito negativo de que cuida o art. 976, §4º, do CPC.

No entanto, ao revés do que o suscitante propõe,
não identifico risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica que autorize a admissibilidade do presente IRDR
. Quanto ao ponto, destaco que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça há muito se encaminhou no sentido de reconhecer a competência da Justiça Comum para determinar o arquivamento de inquérito instaurado para apurar suposta prática de crime doloso contra a vida de civil, cometido por militar em serviço, na hipótese em que a investigação tenha concluído que o agente público agiu sob causa excludente de ilicitude.

Na hipótese dos autos, o único acórdão apontado como representativo do dissenso jurisprudencial sobre a questão ora submetida corresponde ao RESE 0003727-55.2018.814.0200, distribuído a Relatoria da Exma. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias e julgado pela 1ª Turma de Direito Penal desta Corte Estadual em 17/12/2019. É certo que naquela oportunidade a eminente relatora entendeu pela competência da Justiça Militar Estadual para apreciar o pedido de arquivamento dos autos inquisitoriais, porém, em julgados mais recentes, nota-se que Sua Excelência refluiu para fixar a competência discutida em favor do Tribunal do Júri. Ademais, convém assinalar que esse é o
entendimento unânime
das Turmas de Direito Penal que compõem o TJPA, como se pode conferir abaixo:

a)

1ª TURMA DE DIREITO PENA
L

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AFASTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O
PARQUET
QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUTOS QUE DEVER O SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO. PRECEDENTES CITADOS. NÃO CABE À JUSTIÇA MILITAR DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DO FEITO, AINDA QUE ENTENDA SER O CASO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE, MAS, SIM, ENCAMINHAR OS AUTOS À JUSTIÇA COMUM, CONFORME PREVISTO NO ART. 82, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, PRATICADOS CONTRA CIVIL, A JUSTIÇA MILITAR ENCAMINHARÁ OS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR À JUSTIÇA COMUM). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ENCAMINHANDO OS AUTOS À JUSTIÇA COMUM CRIMINAL (TRIBUNAL DO JÚRI) PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

(TJPA,
RESE 0008257-68.2019.8.14.0200
, Rel. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, DJe 06/04/2022, cf.
https://bit.ly/3m95CZv
) (Grifo nosso).

No mesmo sentido:
RESE 0001747-05.2020.8.14.0200
, Rel. Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira, DJe 18/05/2022, cf.
https://bit.ly/38S1U3e
;
RESE
0004602-54.2020.8.14.0200
, Rel. Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira, DJe 18/05/2022, cf.
https://bit.ly/3GsDt8R
;
RESE 0007240-31.2018.8.14.0200
, Rel. Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, DJe 13/04/2022, cf.
https://bit.ly/3GowNss
;

RESE 0006608-05.2018.8.14.0200
, Rel. Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, DJe 13/04/2022, cf.
https://bit.ly/3MXrGSj
;
RESE 0005191-51.2017.8.14.0200
, Rel. Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira, DJe 28/03/2022, cf.
https://bit.ly/3atroV5
;
RESE 0001749-72.2020.8.14.0200
, Rel. Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira, DJe 28/03/2022, cf.
https://bit.ly/3GoOU1e
;
RESE 0007733-08.2018.8.14.0200
, Rel. Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira, DJe 15/02/2022, cf.
https://bit.ly/3LSzWld
;
RESE 0006527-56.2018.8.14.0200
, Rel. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, DJe 01/02/2022, cf.
https://bit.ly/3Gp7oim
;
RESE 0001453-21.2018.8.14.0200
, Rel. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, DJe 01/02/2022, cf.
https://bit.ly/3z37RVH
;
RESE 0009157-22.2017.8.14.0200
, Rel. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, DJe 20/09/2021, cf.
https://bit.ly/3lQL1Zz
;
RESE 0002073-96.2019.8.14.0200
, Rel. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, DJe 20/09/2021, cf.
https://bit.ly/3LZGRJn
;
RESE 0001141-79.2017.8.14.0200
, Rel. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, DJe 15/09/2021, cf.
https://bit.ly/3t0ul5Q
;
RESE 0003576-55.2019.8.14.0200
, Rel. Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, DJe 09/09/2021, cf.
https://bit.ly/3GpypSJ
;
RESE 0000463-64.2017.8.14.0200
, Rel. Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, DJe 09/09/2021, cf.
https://bit.ly/3wWXD6w
;
RESE 0003613-19.2018.8.14.0200
, Rel. Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, DJe 01/09/2021, cf.
https://bit.ly/3lS3XHy
;
RESE
0004949-58.2018.8.14.0200
, Rel. Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira, DJe 31/08/2021, cf.
https://bit.ly/3x3qYOd
;
RESE 0003112-02.2017.8.14.0200
, Rel. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, DJe 11/08/2021, cf.
https://bit.ly/3lQYyjV
;
RESE
0003353-05.2019.8.14.0200
, Rel. Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira, DJe 10/08/2021, cf.
https://bit.ly/3sWSF8P
;
RESE 0003051-73.2019.8.14.0200
, Rel. Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, DJe 13/07/2021, cf.
https://bit.ly/38pzHR4
.

b)
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A DECISÃO VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR QUE DECLINOU DE SUA COMPETÊNCIA PARA DECIDIR O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR FACE A CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, POIS A MATÉRIA SE TRATA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.

O inquérito policial militar foi instaurado para apurar a conduta do recorrido que, em serviço, matou uma pessoa, o que corresponderia a crime de homicídio praticado contra civil, circunstância que enseja a competência da Justiça Comum,
ex vi
do §4º do art. 125 da Constituição Federal. 2.

Desse modo, ainda que o
Parquet
tenha requerido o arquivamento do inquérito, por entender que o recorrido agiu em legítima defesa, a Justiça Castrense não tem competência para apreciar o referido pedido, uma vez que o delito apurado no procedimento policial corresponde a crime doloso contra a vida, conforme determina o §4º do art. 125 da CF. Precedente do STJ. 3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA,
RESE 0004358-96.2018.8.14.0200
, Rel. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, DJe 08/09/2021, cf.
https://bit.ly/3wMhPb6
) (Grifo nosso).

No mesmo sentido:
RESE 0007896-22.2017.8.14.0200
, Rel. Desembargador Ronaldo Marques Valle, DJ 05/10/2020, cf.
https://bit.ly/3GoQbFK
;

RESE 0008295-51.2017.8.14.0200
, Rel. Desembargador Ronaldo Marques Valle, DJ 12/04/2021, cf.
https://bit.ly/3Grvucc
;
RESE 0000623-55.2018.8.14.0200
, Rel. Desembargador Ronaldo Marques Valle, DJ 04/05/2021, cf.
https://bit.ly/3LOv7cM
;
RESE 0006722-12.2016.8.14.0200
, Rel. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, DJ 15/12/2020, cf.
https://bit.ly/3PLdON0
;
RESE 0003613-82.2019.8.14.0200
, Rel. Desembargador Ronaldo Marques Valle, DJ 09/12/2020, cf.
https://bit.ly/3t10pql
.

c)
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE IMPROCEDENTE. AUTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO. Entendo que nada há para se reformar no referido
decisum
, visto que, a autoridade competente para proceder o arquivamento de inquérito policial que apure delito praticado, em tese, por Policial Militar Estadual, em face de civil é da alçada da justiça comum estadual, e não da justiça castrense, mesmo que o inquérito tenha se iniciado junta a esta, posto que a própria Constituição Federal de 1988 é clara em seu art. 125, § 4º, em atribuir essa decisão à Justiça Comum. Ou seja, ainda que o policial investigado tenha agido sobre o manto de uma excludente de ilicitude, tal hipótese apenas pode ser reconhecida pelo Juiz natural da causa, a fim de que uma competência constitucionalmente definida não seja usurpada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA,
RESE 0004991-10.2018.8.14.0200
, Rel. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, DJe não informado, cf.
https://bit.ly/38tTrTK
)

No mesmo sentido:
RESE 0007239-46.2018.8.14.0200
, Rel. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, DJ 08/02/2021, cf.
https://bit.ly/3NC4gSw
;
RESE 0001043-60.2018.8.14.0200
, Rel. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, DJ 24/06/2021, cf.
https://bit.ly/3MVC25r
;
RESE 0006011-70.2017.8.14.0200
, Rel. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, DJ 10/12/2020, cf.
https://bit.ly/3NL8M1j
;
RESE 0002786-76.2016.8.14.0200
, Rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, DJ 02/12/2020, cf.
https://bit.ly/3lT8Yj8
;
RESE 0000616-10.2011.8.14.0200
, Rel. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, DJe 09/11/2020, cf.
https://bit.ly/3PMFcu8
;
RESE 0001351-96.2018.8.14.0200
, Rel. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, DJe 07/02/2020, cf.
https://bit.ly/3wXsD6F
;
RESE 0000282-92.2019.8.14.0200
, Rel. Desembargador Raimundo Holanda Reis, DJe 17/12/2019, cf.
https://bit.ly/3PMFj92
;
RESE 0007128-62.2018.8.14.0200
, Rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, DJe 06/12/2019, cf.
https://bit.ly/3NJbEMa
;

RESE 0001307-77.2018.8.14.0200
, Rel. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, DJ 08/03/2021, cf.
https://bit.ly/3z29vXw
.

Como se vê, há verdadeira profusão de julgados no âmbito deste Tribunal de Justiça convergindo para
solução unívoca no sentido de que compete ao Tribunal do Júri apreciar pedido de arquivamento de inquérito no qual se investiga crime doloso contra a vida de civil praticado por militar, ainda que sob o influxo de causa excludente de ilicitude
, ressaltando-se que após pesquisas realizadas no Sistema PJE-2º Grau, não houve localização de decisões em sentido contrário, além do acórdão representativo da divergência indicado na exordial.

Convém salientar que o entendimento do TJPA está alinhado tanto à jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal segundo a qual
“a competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude”
(
RE 1.262.542/SP Agr
, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/11/2020, cf.
https://bit.ly/3afqnzJ
),

quanto a do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil,
“não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar”
(
AgRg no REsp 1.687.675/SP
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 21/05/2018, cf.
https://bit.ly/3wTnNqR
).

Ressalte-se, por oportuno, que os precedentes do STF colacionados na inicial (RE 1221368/SP e RE 1163648/SP), que serviram de base para o julgamento do
RESE 0003727-55.2018.814.0200 apontado como representativo da divergência sobre a questão, não se amoldam à hipótese, posto que no
primeiro RE
ocorreu a perda de objeto diante do provimento ao recurso especial interposto perante o STJ (RESp 1.803.237/SP), enquanto o
segundo RE
teve seguimento negado por ser intempestivo, pelo que
inexiste aderência estrita entre o acórdão objeto da controvérsia e o decidido nos Recursos Extraordinários.

À vista do exposto,
não se vislumbra o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica que autorize a admissibilidade do presente IRDR
, pois, conforme salienta Daniel Amorim Assumpção Neves:

“[...]
se houver um entendimento amplamente majoritário sendo aplicado nas decisões sobre a mesma questão jurídica, a previsibilidade do resultado não estará sendo afetada de forma considerável, não sendo nesse caso necessária a instauração do IRDR.

E é justamente por essa razão que a interpretação mais adequada do
caput
do art. 976 do Novo CPC é a necessidade não só de múltiplos processos, mas de
múltiplos processos já decididos, com divergência considerável, nos quais a questão jurídica tenha sido objeto de argumentações e decisões
. Caso a mera existência de processos sem decisões sobre a matéria já seja suficiente para a admissão do incidente ora analisado, teremos uma natureza preventiva, o que parece não ter sido o objetivo do legislador”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único 10. ed. – Salvador:JusPodivm, 2018, p. 1496-1497) (Grifos nossos)

Importante consignar que a conclusão doutrinária em referência já repercutiu no Plenário desta Corte de Justiça, o qual firmou posicionamento no sentido de que “
inexistente entendimento dissonante sobre a questão de direito formulada como hábil a ensejar a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, deve-lhe ser negado trânsito como forma de ser resguardada sua gênese e privilegiada sua destinação
(NCPC, art. 981)” (TJPA,
IRDR 0006691-10.2016.8.14.0000
, Rel. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, Tribunal Pleno, DJe 02/12/2016, cf.
https://bit.ly/38pfvyK
).

Sendo esse o contexto, não vislumbro como admitir o presente incidente, seja sob o figurino legal do IRDR, seja como Incidente de Assunção de Competência (IAC), porquanto neste último caso, a teor do art. 947, §4º, do CPC, também é exigida a demonstração do potencial risco de divergência de entendimento entre câmaras ou turmas do tribunal, o que inexiste na espécie.

ANTE O EXPOSTO
, considerando a inexistência de divergência relevante sobre a questão submetida a julgamento,
NÃO ADMITO
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, haja vista o não preenchimento cumulativo dos requisitos encartados no art. 976 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém (PA), 01 de junho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 09/06/2022